Tribunal: TJMT
Processo: 1019066-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019066-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JESSIANE NUNES DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que deferiu o pedido liminar formulado na Ação de Reintegração de Posse n° 1005898-24.2021.8.11.0045 ajuizada por ESPÓLIO DE MARIA DARIVA DALL’ALBA, representada pela inventariante Carolina Mirian Dall’ Alba, e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse para que a Agravante desocupe a área invadida contendo 375 m2, que integra a área maior da Fazenda Rio Verde matriculada sob o n° 4.993 do CRI de Lucas do Rio Verde, até 31/12/2021.
Exsurge da ação possessória originária que a Fazenda Rio Verde possui 263,1940 hectares e pertence ao patrimônio deixado por Maria Dariva Dall’ Alba, que teve 07 (sete) filhos herdeiros: Dulcimar, Marlene, Maria Inês, Mário, Terezinha, Luiz José e Carolina, conforme Primeiras Declarações descritas na Ação de Inventário no 229/2007 (código 24570), em trâmite na 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.
De acordo com a inicial possessória, a Fazenda Rio Verde é composta por pastagens e na qual se explorava a pecuária. Explicou, ainda, que o imóvel está próximo ao perímetro urbano, o que motivou um dos herdeiros – Luiz José – a fracionar a área maior e vender os pequenos lotes para terceiros, à revelia e em detrimento dos demais herdeiros, além de negociar os lotes sem autorização do Ente Municipal e sem respeitar as leis registrais, criando verdadeiro “loteamento clandestino”, o que motivou a prisão civil de Luiz José em junho/2010, bem como o ajuizamento da Ação Civil Pública 0002042-26.2008.8.11.0045 – Código 27796 – por parte do Ministério Público em face do Espólio Agravado, dos herdeiros de Maria Dariva Dall’ Alba e também, dos ocupantes que haviam se instalado naquele local, sendo que alguns já haviam edificado casa em alvenaria.
Prossegue a inicial da Ação Possessória dizendo que o pedido liminar formulado na Ação Civil Pública 0002042-26.2008.8.11.0045 foi deferido em 27/04/2009, tendo sido determinada a imediata desocupação da Fazenda Rio Verde, bem como proibidas novas negociações e/ou ocupações clandestinas e, ainda, construções naquela localidade.
De acordo com o Espólio, mesmo diante da decisão proferida na Ação Civil Publica acima comentada, terceiros continuam invadindo a Fazenda Rio Verde, como foi o caso da Agravante, que alegou ter adquirido o lote com área de 375m2 em maio deste ano, da pessoa denominada de Antônio Márcio de Sousa Silva, provavelmente invasor que antecedeu à Agravante.
O Espólio Agravado esclareceu que, mesmo diante da presença de vigia no perímetro da Fazenda Rio Verde e da obtenção de decisão judicial favorável para que não ocorressem novas invasões, as pessoas teimavam de invadir a área, assumindo o risco, como é o caso da Agravante, que está na área pouco mais de 05 (cinco) meses e se recusa a desocupar o imóvel voluntariamente, mesmo ciente de que sob o local pende litígio familiar.
Registro que, de início, a demanda foi distribuída para 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, cujo Magistrado declinou da competência para a 2a Vara Cível daquela Vara Judiciária, onde tramita a Ação Civil Pública 0002042-26.2008.8.11.0045, face ao reconhecimento da conexão entre ambas as demandas. Em seguida, a Juíza da 2a Vara Cível declinou da sua competência para o Juízo da 3a Vara Cível face à conexão com a Ação de Interdito Proibitório no 1000319-95.2021.8.11.0045, haja vista que a causa de pedir de ambas as possessórias têm origem na invasão da Fazenda Rio Verde.
De seu turno, a Juíza da Vara Competente solicitou ao oficial de justiça que esclarecesse se a ocupante do imóvel – Agravante - aparentava ser pessoa em situação de vulnerabilidade, com base no que havia vistoriado anteriormente no local da diligência, de forma a esclarecer quanto à necessidade, ou não, de aplicação do entendimento exarado ADPF no 828 MC/DF (número único: 0052042-05.2021.1.00.0000), bem como no Projeto de Lei no 827/2020 (em vias de promulgação) e, ainda, nos termos da Recomendação no 90/2021 do CNJ, todas as indicar a necessidade de cautela especial ao proferir decisões que importassem em reintegração, despejo ou desocupação forçada de pessoas em estado de vulnerabilidade social.
Diante das evidências e das fartas provas trazidas pelo Espólio Agravado, a Juíza a quo dispensou a audiência preliminar e, de plano, deferiu a liminar vindicada.
Pela Juíza da causa foi dito que o caso concreto não envolve desocupação coletiva e a invasão é posterior a 31 de março de 2021. Obtemperou que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e à garantia de preceitos fundamentais, a remoção da Agravante deveria ser efetivada até 31 de dezembro de 2021 (salvo prorrogação do estado pandêmico), desde que acompanhada pela assistência social do município e garantido o seu encaminhamento para o abrigo público ou outro local com condições dignas de moradia, a ser providenciado e custeado pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT.
Na parte final da decisão recorrida, a Juíza ainda determinou que o Município de Lucas do Rio Verde/MT fosse oficiado para, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizar abrigo público ou local com condições dignas de moradia e indicasse um servidor da assistência social para acompanhamento do ato de remoção e encaminhamento da Agravante. Por fim, advertiu que, tão logo atendida à requisição, que os oficiais de justiça fossem comunicados para cumprir o mandado de reintegração de posse, ficando autorizada, desde já, a utilização de força policial, caso necessário.
A Agravante recorre da decisão acima pormenorizada. De proêmio, assegura que há prevenção da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, em virtude da conexão entre a Ação Possessória 1005898-24.2021.8.11.0045 com a Ação Civil Pública n.o 2042-26.2008.8.11.0045 ajuizada pelo Ministério Público Estadual.
Asseverou que, no curso da investigação da Ação Civil Pública, apurou-se que um dos herdeiros da Agravada estava comercializando frações da Fazenda que integra o patrimônio da autora da herança, por meio de contratos de compra e venda irregulares. E que, em maio/2021, a Agravante comprou o terreno com área de 375 m2 (trezentos e setenta e cinco metros quadrados) de Antônio Márcio de Sousa Silva, que teria se mudado para o Maranhão, tendo pago R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo lote, no qual iniciou a construção de uma casa de madeira e, posteriormente, de alvenaria.
Segue narrando que está desempregada, possui uma filha de 05 (cinco) anos e está gestante e, ainda, não dispõem de outro local para se abrigarem, caso seja cumprida a medida liminar de desocupação da área.
Relata, por fim, que não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão invectivada.
No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a medida liminar, mantendo-a na posse do imóvel. E, ainda, que seja determinado o declínio da competência para a 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.
É o relatório. DECIDO.
De início, tendo em vista que a Recorrente se enquadra no perfil de hipossuficiente, concedo os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Além disso, recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é interposto em virtude de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo Diploma Processual.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ”.
Convém ressaltar que descabe a esse juízo conhecer da questão da possível incompetência do juízo singular pela existência de prevenção em razão da Ação Civil Pública n.o 2042-26.2008.8.11.0045, haja vista que a decisão que reconheceu a competência da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Vede não foi objeto de recurso.
No tocante à ordem de desocupação, do estudo das provas coligidas neste momento inicial, dúvidas não há de que o pretenso efeito suspensivo não socorre à Agravante. Isso porque, conforme decidido na Ação Civil Pública n.o 2042-26.2008.8.11.0045, o Juiz proferiu as seguintes deliberações abaixo transcritas:
“(...) 105. A vista do que foi exposto, com amparo no artigo 273 c/c artigo 461 e artigos 798 e 799 do Código de Processo Civil, DEFIRO em parte os pedidos liminares, nos seguintes termos:
a. DETERMINO a todos os demandados, nominados ou inominados, que se abstenham de praticar qualquer ato que importe em modificação do atual estado e conservação dos imóveis objeto da demanda, notadamente supressão da vegetação, terraplanagem, remoção de terra, demarcação de quadras e lotes, aberturas de vias de acesso ou circulação, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração ao dispositivo;
b. DETERMINO a todos os demandados, nominados ou inominados, que se abstenham de iniciar, prosseguir ou finalizar quaisquer tipos de obras nos imóveis objeto da demanda, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração ao dispositivo;
c. DETERMINO a imediata interrupção de quaisquer obras em curso na região, sejam de caráter individual ou coletivo, sob pena de pronta demolição;
d. DETERMINO ao Município de Lucas do Rio Verde, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de sua intimação, implemente as providências administrativas necessárias ao cumprimento das determinações constantes dos itens anteriores;
e. DECRETO a indisponibilidade dos Lotes 44H, 44F1 e 44F2, matriculados sob os ns. 4993, 9343 e 9344 no Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, bem como DECRETO o bloqueio das referidas matrículas, sem prejuízo da providência preconizada no artigo 214 parágrafo 4o da Lei 6.015/73, sendo que todo e qualquer protocolo relacionado aos imóveis citados deverá ser comunicado a este Juízo. DETERMINO ainda a averbação da existência da ação na margem das referidas matrículas. Oficie-se.
f. DETERMINO a todos os demandados, nominados ou inominados, que se abstenham de promover novas vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que importem em alienação ou gravação da posse ou propriedade sobre os imóveis objeto da demanda, sob pena de nulidade absoluta dos referidos negócios jurídicos, bem como sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração ao dispositivo;
g. DETERMINO ao Município de Lucas do Rio Verde, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de sua intimação, inicie ostensiva e diária divulgação da existência desta ação e dos termos desta decisão, por meio de carros de som, placas, faixas, panfletos e quaisquer outros meios idôneos, cientificando os moradores da região conhecida como ‘Macucos’ de que a ocupação humana da área é irregular, vez que o parcelamento do solo foi realizado sem registro, parte em área preservação permanente e parte em área de risco, pelo que estão proibidas todas as formas de comercialização de lotes na região, bem como a edificação de construções, o descarte de lixo e entulho, e ainda qualquer tipo de desmatamento;
h. DETERMINO ao Município de Lucas do Rio Verde, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, no prazo de 60 (sessenta dias), promova o levantamento cadastral de todos os moradores da área objeto da demanda, a fim de identificar quais se encontram em situação de miserabilidade, com vistas a sua inclusão em programas assistenciais e de habitação de baixa renda;
i. DETERMINO a completa desocupação da área objeto do litígio, no prazo de 90 (noventa) dias. Não havendo desocupação voluntária, a desocupação compulsória deverá ser promovida pelos Oficiais de Justiça desta Comarca, com auxílio do Município de Lucas do Rio Verde e da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;
j. Concluída a desocupação da área, DETERMINO ao Município de Lucas do Rio Verde, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que promova a interdição e lacre dos lotes considerados irregulares, assim compreendidos quaisquer frações dos Lotes 44H, 44F1 e 44F2 incidentes em alguma das seguintes hipóteses: (a.) os imóveis com tamanho inferior a 04 hectares, qualquer que seja sua destinação; (b.) os imóveis com tamanho igual ou superior a 04 hectares destinados a moradia habitual, lazer ou veraneio, salvo se neles se desenvolva atividade tipicamente rural (exploração hortigranjeira, pecuária ou florestal, ou ainda lavoura permanente ou temporária); (c.) os imóveis que possuam quaisquer tipos de benfeitorias em áreas de preservação permanente, qualquer que seja seu tamanho ou destinação; (d.) os imóveis que se encontrem em área alagadiça ou com lençol freático aflorante, qualquer que seja seu tamanho ou destinação;
k. Após a desocupação da área, DETERMINO a todos os demandados, nominados ou inominados, e, em especial, aos proprietários e/ou possuidores de imóveis interditados e lacrados, que se abstenham de retornar aos referidos imóveis, a qualquer pretexto, sob pena de imediata e compulsória desocupação, bem como sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração ao dispositivo;
l. DETERMINO ao Município de Lucas do Rio Verde, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que promova a contínua fiscalização da área objeto da demanda e, em especial, dos imóveis interditados e lacrados, adotando as providências administrativas necessárias para impedir sua reocupação da área ou violação dos lacres;
m. Concluída a desocupação da área, DETERMINO ao Município de Lucas do Rio Verde, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que promova, no prazo de 90 (noventa) dias, a retirada de todo entulho acumulado na área objeto da demanda, notadamente lixo residencial, depósitos de restos de construção, depósito de ossos e depósito de sucata;
n. DETERMINO a todos os demandados, nominados ou inominados, que se abstenham de criar qualquer tipo de embaraço ao acesso de agentes públicos à área objeto da demanda, notadamente de representantes da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, SEMA, IBAMA, INCRA, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Judiciária Civil, bem como à implementação das providências necessárias ao cumprimento da presente decisão, sob pena de configuração do crime de resistência (artigo 329 do Código Penal) ou desobediência (artigo 330 do Código Penal), conforme as circunstâncias da conduta;
o. DETERMINO ao espólio e sucessores de MARIA DARIVA DALL’ALBA que, no prazo de 30 (trinta) dias, exibam todo e qualquer instrumento negocial por meio do qual tenham promovido alienação de frações dos imóveis objeto da demanda, sob pena multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e sem prejuízo de ulterior busca e apreensão” (Decisão proferida em 27/04/2009).
Consoante se verifica, pelo menos em princípio, não há elementos seguros para afirmar que a Agravante estava de boa-fé quando adquiriu a fração de terras em maio deste ano, posto que desde 27/04/2009, o Município de Lucas do Rio Verde, em cumprimento à ordem judicial acima transcrita, tornou público por meio de diversos instrumentos de comunicação que a Fazenda Rio Verde não poderia ser ocupada por quem quer se seja.
Com efeito, em que pesem os argumentos vertidos pela Recorrente, em especial da sua vulnerabilidade pelo estágio gestacional e por possui na sua companhia uma criança de 05 (cinco) anos de idade, foi constatado pelo Oficial de Justiça que a Agravante está ali porque sua sogra ocupa área vizinha, igualmente irregular, e se recusava a sair.
Salvo melhor juízo, a Agravante assumiu o risco ao entrar em área litigiosa, não militando em seu favor a frágil tese de que sob o local edificou uma casa para sua moradia, pois, insisto, de há muito ficou claro e escancarado naquela municipalidade a todos os cidadãos que a Fazenda Rio Verde tem expressa proibição judicial para ocupação, e isso fragiliza, sobremaneira, a plausibilidade do direito invocado pela Defensoria Pública.
Do mesmo modo, nesta fase perfunctória dos fatos, não visualizo o perigo de dano concreto que ampare a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada.
Isso porque, a Juíza da causa não determinou a desocupação imediata e sem qualquer amparo à moradia da Agravada e de sua família.
Ao contrário, foi garantido o total e amplo respeito ao seu estado atual de gestação, com a indicação de um assistente social do Município para acompanhar a saída do local, ou seja, a decisão liminar de reintegração de posse foi condicionada ao acompanhamento pela assistência social do município a fim de garantir o encaminhamento da Agravante para abrigo público ou local com condições dignas de moradia, a ser providenciado pela Prefeitura local.
Nesse prisma, colhe-se do Ofício n.o 497/2021/2021, emitido em 28/10/2021, pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde que o Município já colocou à disposição da Agravante o abrigo “Casa Cidadã” para acolhimento provisório. Portanto, diante desse cenário, não visualizo nem de longe o perigo de dano concreto suscitado.
Assim, ausentes os requisitos, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição